Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706476-88.2021.8.07.0007 RECORRENTE: REDAMAR DA COSTA SILVA RECORRIDA: SEBASTIANA MOREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM INVENTÁRIO. GASTOS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inventariante faz jus ao ressarcimento das despesas totais que teve pessoalmente com a regularização do imóvel herdado, uma vez que tal despesa resguarda o direito de todos os eventuais herdeiros. 2. A parte requerida, na condição de herdeira, é responsável pelo pagamento de metade dos impostos e emolumentos cartorários relativos ao imóvel herdado e custeados exclusivamente pela autora, co-herdeira. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 131, inciso III, e 134, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida ao pagamento dos impostos do imóvel herdado. Assevera que no processo principal do inventário já teria sido decidido que a responsabilidade do pagamento seria do espólio e não, da recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 131, inciso III, e 134, inciso IV, ambos do CTN, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Cinge-se a controvérsia sobre o dever da requerida ressarcir a autora pelo pagamento de metade dos valores dispendidos para fins de regularização do domínio do imóvel herdado do irmão, perante os autos do juízo do inventário e o cartório de registro de imóveis. Com efeito, as partes são as únicas herdeiras do imóvel localizado na QNL 1, bloco F, casa 8, Taguatinga-DF, herdado de seu irmão, Jesus Moreira da Costa, nos autos do inventário n. 0701269-45.2020.8.07.0007 (ID32947093). A parte autora, na condição de inventariante (Termo no ID 32947091), efetuou gastos de R$ 11.587,49, referente à parte que incumbia à ré, para a regularização do imóvel perante os autos do juízo do inventário e o cartório de registro de imóveis. A ré/apelante argumenta que a autora “pagou porque quis” o imposto e que foi decidido que a responsabilidade é do espolio, não cabendo à cobrança direta à ré. Todavia, ao contrário do que sustenta a ré, a autora não “pagou porque quis” e sim porque face à decisão proferida nos autos de inventário (ID 32947093), a inventariante foi compelida à comprovação da regularização do domínio do bem imóvel e recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de remoção. Dessa forma, a inventariante faz jus ao ressarcimento das despesas totais que teve pessoalmente com a regularização do imóvel herdado, que foi o único bem a inventariar, uma vez que tal despesa que resguarda o direito de todos os eventuais herdeiros, afastando-se, por lógica, a tese de que o espólio deve arcar com as despesas, quando o espólio não detém outro bem a partilhar, a não ser o próprio imóvel. Nessa esteira, a parte requerida, na condição de herdeira, é responsável pelo pagamento de metade dos impostos e emolumentos cartorários relativos ao imóvel herdado e custeados exclusivamente pela autora, co-herdeira" (ID 36673245). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e AgInt no TP n. 3.001/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 17/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de fixação de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027